Tribunal: TJBA
Processo: 8001385-86.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001385-86.2022.8.05.0153 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PORTO VIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros Advogado(s): THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA FORMULADA PELO ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. FIXAÇÃO EM 3% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pelo Estado da Bahia em ação de desapropriação, extinguindo o feito sem resolução do mérito e determinando a devolução do valor depositado, mas sem fixar honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante da desistência da ação de desapropriação pelo ente público, há condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos expropriados, e, em caso positivo, qual critério deve nortear a fixação da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR A desistência do feito impõe a aplicação do art. 90 do CPC/2015, segundo o qual as despesas e honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção. O STJ consolidou entendimento de que, nas ações de desapropriação em que ocorre desistência, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, observados os limites do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. O princípio da causalidade determina que o ente expropriante, ao desistir da demanda, arque com a sucumbência, em respeito à atuação processual da parte adversa, que apresentou contestação, quesitos, nomeou assistente técnico e acompanhou a perícia judicial. O estágio avançado do processo justifica a fixação da verba honorária no patamar de 3% sobre o valor da causa, dentro da faixa legal de 0,5% a 5%. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A desistência de ação de desapropriação por utilidade pública enseja a condenação do ente expropriante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, c/c art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941. O princípio da causalidade impõe ao ente público desistente o ônus pelas despesas processuais e honorários, considerando o trabalho efetivamente realizado pela parte contrária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 10, e 90; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 27, § 1º, e 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, REsp nº 1.850.512/SP, Corte Especial, rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.072.792/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; STJ, REsp nº 1.834.024/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.06.2022, DJe 17.06.2022; TJBA, Apelação nº 0000804-90.2005.805.0126, rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 13.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001385-86.2022.8.05.0153, em que figuram como apelante PORTO VIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça